Tribunal: TJSP
Processo: 1008937-98.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação – Venda e compra de automóvel entre pessoas físicas – Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Apossamento indevido praticado pela anterior proprietária, após desajuste em negócio pactuado com o terceiro a quem deu o veículo em pagamento, e que a seu turno o alienara à autora, adquirente de boa-fé – Sentença de procedência – Manutenção –

Ementa:
Apelação – Venda e compra de automóvel entre pessoas físicas – Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais – Apossamento indevido praticado pela anterior proprietária, após desajuste em negócio pactuado com o terceiro a quem deu o veículo em pagamento, e que a seu turno o alienara à autora, adquirente de boa-fé – Sentença de procedência – Manutenção – Necessidade.

Inconformismo da ré – Pretensão de reforma que não colhe frutos – Carro adquirido de boa-fé pela autora – Prova oral e documental nesse sentido – O desacordo contratual entre a ré o terceiro não é oponível à adquirente, que não participou desse ajuste – A transferência de propriedade de bem móvel se opera com a tradição, a teor do que dispõe o art. 1.267 do CC – Ré que, por conta própria, e mediante uso de chave reserva, apossou-se do automóvel, quando estacionado pelo filho da autora na universidade em que frequentava – Ato ilícito do qual emerge o dever de indenizar, e de cumprir a obrigação de transferência estabelecida em sentença.

Danos materiais suficientemente comprovados, na esteira de laudo pericial homologado pelo Juízo – Desvalorização do veículo suportada pela autora, enquanto privada injustamente do bem.

Dano moral – Ocorrência – Situação que está além do mero aborrecimento do cotidiano – Privação indevida do gozo de bem móvel adquirido de forma legítima – Conduta reprovável que não pode passar impune – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que cumpre os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e, por isso, deve ser mantida.

Ato atentatório à dignidade da justiça – Existência – Ocultação do paradeiro do bem cuja apreensão se buscava por força de ordem judicial liminar – Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé, que implica, entre outras coisas, o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação – Exegese dos artigos 5o, 6o e 77, IV, e §2o, do CPC – Decisão mantida

RECURSO DESPROVIDO.